Tribunal: TJPA
Processo: 0007273-97.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007273-97.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO RICARDO NUNES PASTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DE INFORMANTE. PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares. Na hipótese, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente. Além disso, a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito suprarreferido e pelas declarações de uma informante
,
a qual confirma a versão acusatória ao narrar ter presenciado as agressões investidas por seu pai contra a sua mãe, mediante socos, chutes e esganadura.

2. No caso em apreço, a culpabilidade do réu ressoa de elevada reprovabilidade social, em face não agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu agrediu a ofendida com socos, pisões, chutes e esganadura, dentro da residência familiar, na presença, inclusive, das duas filhas do casal, ambas menores à época dos fatos. Além disso, revelam os autos que a vítima, por anos, sofreu violência doméstica por parte do seu ex-companheiro, e que esta não teria sido a primeira vez que ela teria sido agredida pelo réu. Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

3. No tocante aos motivos do crime, do mesmo modo, pesam contra o acusado, considerando que o delito decorreu de desavença familiar em face de o réu não aceitar que a vítima e suas filhas ainda residam na casa de sua genitora; bem como em virtude de o recorrente não aprovar a presença do namorado da ofendida no local.

4. Diante de tais considerações, extrai-se que as peculiaridades do caso concreto não autorizam a minoração pretendida, sobretudo porque imposta a reprimenda em apenas 01 (um) mês acima do importe mínimo legal.

5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis aos vinte e três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João Ricardo Nunes Pastana
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 6589619), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserido no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, a teor da dicção do art. 77, do mesmo Diploma Legal, pelo período de 02 (dois) anos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6589525) que, no dia 06/10/2017, por volta das 04h30min, na residência particular localizada na Passagem Leitão, n.º 173, nesta Capital/PA, a vítima Virgínia dos Santos Sousa foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, ora recorrente, com quem conviveu durante 10 (dez) anos.

Relata que o acusado e a vítima já se encontravam separados há cerca de 07 (sete) anos e que, apesar da separação, a ofendida continuou a residir no imóvel da genitora do réu, enquanto este deixou a casa e constituiu nova família. Afirma, assim, que, sempre que o acusado vai até a casa da mãe dele, ofende a vítima com seguintes textuais:
“SAFADA, PARASITA, CARALHO, FILHA DA PUTA, PORQUE TU NÃO VAI EMBORA DA CASA DA MINHA MÃE?”.

Assevera que, no dia do fato, o recorrente foi até à referida residência, invadiu o quarto onde a vítima estava instalada com suas filhas e começou a agredir sua ex-companheira com vários socos e chutes. Que o réu, ainda, jogou a ofendida no chão e começou a apertar o seu pescoço com violência, no intuito de esganá-la. Que os atos só cessaram porque a vítima conseguiu fugir e, quando saiu da casa, trancou o portão.

Em
razões recursais
(ID 6589620), clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência e provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Salienta que o édito condenatório foi prolatado com supedâneo, exclusivamente, no depoimento da vítima, não corroborado por demais elementos válidos de prova produzidos. Aduz que a única testemunha do crime foi ouvida como informante, por ser filha menor do casal, e que, por tal, não possui a parcela de isenção necessária para tal depoimento.

Subsidiariamente, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, notadamente a culpabilidade do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima.

Por derradeiro, roga pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6589621), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação, a fim de que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal diante da inidoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para valorar as circunstâncias na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Do Crime de Lesão corporal:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Salienta que o édito condenatório foi prolatado com supedâneo, exclusivamente, no depoimento da vítima, não corroborado por demais elementos válidos de prova produzidos. Aduz que a única testemunha do crime foi ouvida como informante, por ser filha menor do casal, e que, por tal, não possui a parcela de isenção necessária para tal depoimento.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade do delito de lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6589622, pag. 06) e do Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 6589528, pág. 03), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, descrevendo
“edema traumático de volume pequeno, medindo aproximadamente 4cm por 2,5cm no seus maiores eixos, localizado na região frontal, à direita. Aglomerado de várias equimoses violáceas localizadas na face lateral direita do pescoço, variando em formas ovaladas e alongadas, sendo a maior medindo 2cm por 0,5cm nos seus maiores eixos.”

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A ofendida
Virgínia dos Santos Sousa
, em audiência judicial, explana:

“Que à época do fato ela e as filhas estavam dormindo na residência da genitora de João Ricardo, ele não morava na casa e sim com a sua atual esposa, pois já estavam separados a anos, entretanto o relacionamento deles sempre foi eivado de agressões verbais praticadas pelo réu. No dia do fato, Virginia foi conversar com Ricardo sobre as condições em que dormia com as filhas, e com isso, João Ricardo a ofendeu verbalmente e posteriormente passando para agressões físicas, sendo socos e chutes, a filha do casal tentou proteger a mãe, entretanto, João Ricardo também a empurrou. Virginia informa que ele não estava sob o efeito de álcool. Posteriormente, a ofendida passou a viver de aluguel, e ele continuou a agredi-la verbalmente e descumprir as medidas protetivas.”
(trecho extraído da sentença).

Ouvida em juízo na condição de informante,
Rosana Helena dos Santos Pastana
, filha do réu e da vítima, assim declara:

“Que à época do

ato estava dormindo e quando acordou ouviu gritos de xingamentos vindo da escada e quando foi olhar o que estava ocorrendo, viu o seu padrasto, a mãe e seu pai indo para o primeiro andar, ao chegar no local presenciou o seu pai em cima de sua mãe, batendo em seu rosto, desferindo-lhe surras, chutes, apertando o seu pescoço. Estava presente seus dois tios, Eduardo, Rafael e a avó. O tio Eduardo tirou o réu de cima da vítima, e levou Rosana para o quarto onde ela permaneceu trancada enquanto ocorria a discussão. No término, ela acompanhou a mãe até a DEAM, onde percebeu que a mãe apresentava muitas lesões físicas pelo corpo.
(trecho extraído da sentença).

Também em audiência de instrução, a genitora do recorrente,
Maria Helena Pereira Nunes
, ouvida como informante, assevera:

“que à época do fato ela acordou no meio da noite com gritos, subiu as escadas até o primeiro andar e presenciou João Ricardo puxando o namorado de Virginia para fora de casa com empurrões, na ocasião estavam presentes as duas filhas do casal, menores de idade e Virginia, que estava embriagada. Durante a confusão, Virginia interferiu na discussão de João Ricardo e o namorado, além de cortar a orelha do réu, mas este em nenhum momento agrediu Virginia fisicamente, apenas verbalmente. A informante relata que Virginia levava o namorado com frequência para a sua casa. Posteriormente, quando o namorado foi embora e a discussão sessou, Virginia foi para a sala e ligou para as amigas pedindo ajuda. Maria Helena informa que as lesões físicas constantes em Virginia são fruto do envolvimento dela na confusão, ademais, acrescenta que ela é violenta, já quebrou móveis da casa de Maria Helena no mesmo ano. Não sabe informar se o filho estava embriagado no momento do ocorrido. Virginia tinha acabado de chegar de algum lugar, não estava em casa dormindo.”
(trecho extraído da sentença).

Ao exercer a sua autodefesa, o apelante
João Ricardo Nunes Pastana
, nega a acusação que lhe pesa, sob os seguintes argumentos:

“que à época do fato chegou em casa as 03:00 da manhã e encontrou o companheiro de Virginia dormindo no quarto com a vítima e as filhas, e com isso informou ao companheiro que aquele não era o ambiente dele, levantando-o para que saísse, ocasião em que Virginia interferiu na confusão, acertando a cabeça e cortando a sua orelha, com algum objeto que ele não sabe informar qual é. Informa que em momento algum agrediu a vítima fisicamente, apenas verbalmente. Que não havia bebido pois estava no trabalho e que Virginia e o companheiro aparentavam estar alcoolizados. O companheiro só entrava na residência com autorização, entretanto, no dia do fato ele não pediu autorização para dormir lá e com isso, João Ricardo pegou o companheiro pelo braço e o retirou de casa, com socos e empurrões trocados entre eles. Informa que nunca praticou agressão contra a ex companheira. Depois do fato, ela saiu de casa.”
(trecho extraído da sentença).

A que se pode notar, a prova da autoria criminosa resta remansosa nos autos, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu.

É assente que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, podendo lastrear a condenação quando corroborada por outras provas. Na espécie, os depoimentos do informante e da testemunha na fase judicial, o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu. Assim, inviável a sua absolvição. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDFT, Acórdão 1348167, 00008259320198070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, observa-se que,
in casu
, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente. Além disso, a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito suprarreferido e pelas declarações da informante
Rosana Helena dos Santos Pastana,
a qual confirma a versão acusatória ao narrar ter presenciado as agressões investidas por seu pai contra a sua mãe, mediante socos, chutes e esganadura.

Por produzido alhures, portanto, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima. A versão dada pela ofendida se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado. Já a tese defensiva de que a vítima teria lesionado o recorrente, cortando sua orelha, não se revela arrimada em qualquer outro substrato probatório.

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2.
Da aventada exacerbação da pena imposta ao apelante. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

Subsidiariamente, roga a defesa pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, notadamente a culpabilidade do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base, pelo crime no seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da penal, pelo que torno a pena definitiva em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea c do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).

Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente apena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Relativamente ao crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º), punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 04 (quatro) meses de detenção,
ou seja, em apenas 01 (um) mês acima do patamar mínimo definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavorável ao apenado a sua
culpabilidade
e os
motivos do crime
. No tocante ao comportamento da vítima, não apontou o Juízo, expressamente, para a negatividade de tal critério, inclusive, porque, na hipótese, há de ser considerado neutro.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em virtude do princípio devolutivo da apelação, ao Tribunal revisor cabe a reanálise de todos os critérios da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não resulte em piora na sanção final do apenado.

No caso em apreço, a
culpabilidade do réu
, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, em face não agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu agrediu a ofendida com socos, pisões, chutes e esganadura, dentro da residência familiar, na presença, inclusive, das duas filhas do casal, ambas menores à época dos fatos. Além disso, revelam os autos que a vítima, por anos, sofreu violência doméstica por parte do seu ex-companheiro, e que esta não teria sido a primeira vez que ela teria sido agredida pelo réu. Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

No tocante aos
motivos
do crime, do mesmo modo, pesam contra o acusado, considerando que o delito decorreu de desavença familiar em face de o réu não aceitar que a vítima e suas filhas ainda residam na casa de sua genitora; bem como em virtude de o recorrente não aprovar a presença do namorado da ofendida no local.

Diante de tais considerações, extrai-se que
as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração pretendida, dada a culpabilidade do réu e as circunstâncias da motivação da conduta por ele desempenhada.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 04 (quatro) meses de detenção,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
assim mantido, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

3. Da indenização por danos morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assisti razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado indo morar em outro município, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, JOÃO RICARDO NUNES PASTANTA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima VIRGINIA DOS SANTOS SOUSA. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 06/10/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1
. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022